Tribunal: CARF
Processo: 10805.000083/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. PARCIAL RECONHECIMENTO DO DIREITO À READEQUAÇÃO DO LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente ao lançamento de ofício realizado sobre sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento decorreu da apuração de quatro infrações: (i) compensação indevida de imposto complementar; (ii) dedução indevida de dependente; (iii) omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, com imposto retido na fonte parcialmente informado; e (iv) omissão de rendimentos oriundos de previdência privada complementar (PGBL/FAPI).
A impugnação apresentada pelo contribuinte limitou-se à infração referente à omissão de rendimentos decorrentes da ação judicial, alegando, em síntese, a aplicação do regime de competência, a decadência do direito de constituir o crédito tributário e a impossibilidade de cobrança de diferença entre alíquota efetivamente aplicada na fonte e a prevista para os demais rendimentos.
A instância julgadora singular manteve integralmente o lançamento, sob o fundamento de que os rendimentos recebidos acumuladamente estão sujeitos à tributação pelo regime de caixa no ano do recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial devem ser tributados com base no regime de competência ou de caixa; e
(ii) se está configurada a decadência do direito de constituição do crédito tributário relativo aos referidos rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi conhecido, por preencher os requisitos legais de admissibilidade.
Afastou-se a preliminar de decadência, tendo em vista que, ainda que aplicado o art. 150, § 4o do CTN, seria irrelevante a data do recebimento dos valores, nos termos da Súmula 38/CARF.
Quanto ao mérito, observou-se que a controvérsia envolve rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, pagos pela previdência oficial, com natureza de diferenças de aposentadoria.
Em julgamento com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no RE 614.406/RS, declarou a inconstitucionalidade da tributação desses rendimentos exclusivamente com base no regime de caixa. Reconheceu-se que a incidência do imposto deve observar as competências mensais devidas, aplicando-se, inclusive, a tabela progressiva vigente nos respectivos períodos.
A jurisprudência do CARF já se encontra pacificada no mesmo sentido, determinando que, nos casos de rendimentos pagos acumuladamente, a apuração do imposto deve ser feita com base nas alíquotas e faixas mensais de tributação aplicáveis a cada período de competência em que os valores seriam devidos.
No tocante às demais infrações, que são a dedução indevida de dependente, compensação indevida de imposto complementar e a omissão de rendimentos de previdência privada, não houve impugnação específica, tendo-se por consolidado administrativamente o respectivo crédito tributário.
Por fim, aplica-se à hipótese a observância obrigatória ao decidido pelo STF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.000083/2011-96
ACÓRDÃO
2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GONÇALO HERCULANO DE CAIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. PARCIAL
RECONHECIMENTO DO DIREITO À READEQUAÇÃO DO LANÇAMENTO.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 21a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente ao
lançamento de ofício realizado sobre sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, exercício de 2006, ano-calendário
de 2005.
O lançamento decorreu da apuração de quatro infrações: (i) compensação
indevida de imposto complementar; (ii) dedução indevida de dependente;
(iii) omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, com imposto
retido na fonte parcialmente informado; e (iv) omissão de rendimentos
oriundos de previdência privada complementar (PGBL/FAPI).
A impugnação apresentada pelo contribuinte limitou-se à infração
referente à omissão de rendimentos decorrentes da ação judicial,
alegando, em síntese, a aplicação do regime de competência, a decadência
do direito de constituir o crédito tributário e a impossibilidade de cobrança
de diferença entre alíquota efetivamente aplicada na fonte e a prevista
para os demais rendimentos.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000083/2011-96
2
A instância julgadora singular manteve integralmente o lançamento, sob o
fundamento de que os rendimentos recebidos acumuladamente estão
sujeitos à tributação pelo regime de caixa no ano do recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial devem ser tributados com base no regime de competência
ou de caixa; e
(ii) se está configurada a decadência do direito de constituição do crédito
tributário relativo aos referidos rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi conhecido, por preencher os requisitos legais de
admissibilidade.
Afastou-se a preliminar de decadência, tendo em vista que, ainda que
aplicado o art. 150, § 4o do CTN, seria irrelevante a data do recebimento
dos valores, nos termos da Súmula 38/CARF.
Quanto ao mérito, observou-se que a controvérsia envolve rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, pagos pela
previdência oficial, com natureza de diferenças de aposentadoria.
Em julgamento com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no RE
614.406/RS, declarou a inconstitucionalidade da tributação desses
rendimentos exclusivamente com base no regime de caixa. Reconheceu-se
que a incidência do imposto deve observar as competências mensais
devidas, aplicando-se, inclusive, a tabela progressiva vigente nos
respectivos períodos.
A jurisprudência do CARF já se encontra pacificada no mesmo sentido,
determinando que, nos casos de rendimentos pagos acumuladamente, a
apuração do imposto deve ser feita com base nas alíquotas e faixas
mensais de tributação aplicáveis a cada período de competência em que os
valores seriam devidos.
No tocante às demais infrações, que são a dedução indevida de
dependente, compensação indevida de imposto complementar e a
omissão de rendimentos de previdência privada, não houve impugnação
específica, tendo-se por consolidado administrativamente o respectivo
crédito tributário.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000083/2011-96
3
Por fim, aplica-se à hipótese a observância obrigatória ao decidido pelo
STF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 21a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), de lavra
da Auditora-Fiscal VIVIAN RUICI (Acórdão no 16-64.633):

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2006, Ano-
Calendário – AC 2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
tendo em vista a apuração das seguintes infrações:
a) Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 1.622,64;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000083/2011-96
4
b) Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 1.404,00;
c) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 25.431,44, com compensação do imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 762,94, apurada pela análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
d) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições a
Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 10,85.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, às fls. 10/16.
O contribuinte contestou parcialmente o lançamento através do instrumento de
fls. 02, alegando em síntese:
O contribuinte através do processo no 2003.6184.055.154-1 de 09.08.2003
solicitou na Justiça Federal de SP revisão do seu benefício do INSS e em
24.05.2005 ganhou a causa recebendo o valor de R$ 25.431,44;
Entre o período de 09.08.2003 a 24.05.2005 passaram-se 22 meses mais 60 meses
de retroativo tem-se um total de 82 meses que, se dividido o valor de R$
25.431,44 por 82 meses encontrar-se-á o valor mensal de R$ 310,14, o qual
multiplicado pelos 5 meses do ano de 2005 resultará em um total de R$ 1.550,70,
sendo este o verdadeiro valor tributável a ser incluído na declaração de IRPF;
A Lei do imposto de renda determina que no exercício atual são declarados os
rendimentos do ano calendário anterior, levando em consideração o regime e
período de competência, portanto, no exercício de 2006 devemos considerar
apenas os valores que pertencem ao período de competência de 2005, ou seja, os
meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, cujo valor já informado é de R$
1.550,70;
O STF firmou jurisprudência dizendo que o imposto de renda deve ser cobrado
pelo regime e período de competência, nunca pelo regime de caixa;
Os valores recebidos em 24.05.2005 prescreveram-se em 24.05.2010, portanto
por decadência a Receita Federal perdeu o direito de cobrar;
O valor tributável é de R$ 25.431,44 com IRRF de R$ 762,94 que corresponde a
3%, assim como pode cobrar do contribuinte 27,5% na declaração de IRPF. Se esta
retenção estiver correta então este valor não deve ser considerado como
rendimentos tributáveis e sim como rendimentos sujeitos a tributação exclusiva
definitiva;
Requer cancelamento da cobrança.

Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000083/2011-96
5

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na
fonte e na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que foram
recebidos, sob o regime de caixa.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE
ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro, iniciando-se a contagem
do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
COMPLEMENTAR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
PGBL
E
FAPI.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contestada pelo
impugnante, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 26/01/2015, uma segunda-feira (fls.
73), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 23/02/2015, uma segunda-feira
(fls. 68), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A consideração integral dos valores recebidos por força de decisão judicial
como rendimentos do ano-calendário de 2005 fere a regra da competência, na
medida em que o montante de R$ 25.431,44 refere-se a 82 meses de diferenças
acumuladas, das quais apenas 5 meses pertencem ao ano-calendário de 2005,
correspondendo ao valor de R$ 1.550,70, o qual seria o único montante passível
de tributação no exercício de 2006.
b) A exigência do imposto de renda sobre o valor integral de R$ 25.431,44,
mesmo após a retenção na fonte de 3%, ofende o princípio da não
cumulatividade e da definitividade da tributação exclusiva na fonte, pois o valor
retido deveria ensejar a tributação exclusiva e definitiva, sendo indevida nova
exigência na alíquota de 27,5%, sob pena de bitributação e afronta à segurança
jurídica.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000083/2011-96
6
c) A exigência fiscal fere os princípios da economia e do direito do consumidor,
uma vez que, mesmo após a retenção na fonte, o contribuinte é onerado com
nova incidência em patamar mais gravoso, sem que tenha havido omissão,
sonegação ou ausência de declaração.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Por derradeiro solicito a esse R. Conselho considerar o que foi solicitado e
cancelar a referida cobrança.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Afasto a preliminar de decadência, na medida em que o prazo inicial da contagem
do referido prazo não é a data do efetivo recebimento dos valores, mas sim o dia 31/12 do
respectivo ano-calendário, nos termos da Súmula 38/CARF:

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000083/2011-96
7
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.561 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.000083/2011-96
8
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO A PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento
resultar redução do crédito tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original